Tribunal: TJDFT
Processo: 0705967-71.2018.8.07.0005
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por DIVININ SERVICOS MECANICOS LTDA. - ME em face da r. sentença de ID. 8736061. A embargada, ora apelante, na petição acostada aos autos sob o ID 8736127, postulou “a retirada do sigilo do documento de ID no 32732437 (doc. 3), considerando que a defesa da APELADA suscitou em CONTRARRAZÕES, a inexistência do documento ‘doc. 3’ que comprova que a testemunha (BRUNO DARLAN SANTOS RIBEIRO), arrolada pela ora APELADA e compromissada na forma da lei, é na realidade seu companheiro e portanto impedido de testemunhar nos Autos, conforme vedação expressa no § 2o, do art. 447, do CPC/2015”. Assim, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargante, ora apelada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste quanto pleito formulado pelo embargado/apelante no ID 8736127. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora